Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737116-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO NOBUO YAMAGUCHI, MASAAKI YAMAGUCHI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A (executado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento, processo n. 0703057-44.2022.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por FERNANDO NOBUO YAMAGUCH e MASAAKI YAMAGUCH, na qual assim decidiu (ID 139068468 dos autos originais): “Cuida-se liquidação provisória por arbitramento ajuizada por FERNANDO NOBUO YAMAGUCHI e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A. Por intermédio da decisão de ID 130595263, o Banco do Brasil foi intimado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, tendo apresentado contestação nos moldes da petição de ID 132223425. Sobre a impugnação apresentada pela parte requerida, a parte autora se manifestou, conforme petição (réplica) de ID 133478563. A União e o Banco Central deixaram transcorrer sem manifestação os prazos que lhes foram reservados em ID 130595263, razão pela qual há de se presumir o seu desinteresse nesta demanda. Passo à análise da contestação apresentada pela parte financeira ré antes de adotar as diligências necessárias para o prosseguimento da presente demanda. Quanto à alegação do Banco do Brasil de que a liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum, por ser necessário provar fatos novos, não convence. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. No que tange aos demais pontos suscitados na contestação do Banco, aprecio apenas aqueles que poderiam levar à extinção do processo e prejudicar a realização da perícia: O chamamento ao processo da União Federal e Banco Central resta afastado, porque os entes, intimados, não manifestaram interesse em ingressar no feito, conforme certificado nos IDs 134398672 e 136151754. Vale destacar, demais disso, que não se mostra presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Da mesma forma, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito. Lado outro, o banco réu apresentou todos os documentos pertinentes e apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Por fim, não há que se falar em afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser matéria definida e já discutida por este Tribunal, sendo certo que entre as partes há relação consumerista. Colaciono entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais pontos suscitados - afastamento da obrigação de exibição de documentos ou concessão de prazo suplementar para a exibição - a obrigação de juntar os documentos necessários à perícia persiste. Não se encontra prescrita a pretensão indenizatória dos autores, decorrente da ação civil pública que reconheceu que para cédulas de credito rural emitidas antes de março de 1990 e atreladas à remuneração da caderneta de poupança, saldos devedores deveriam ser corrigidos, em março de 1990, pelo índice BTN, pois o prazo prescricional para pleitear essas diferenças é de vinte anos, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça plasmada nos seguintes julgados: AgRg no Ag 1.285.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJ de 21/09/2010; AgRg no REsp 1.073.190/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ de 14/04/2010; e REsp no 433.003/SP, 3a Turma, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/8/2002. Ora, a sentença e os Acórdãos proferidos na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, no bojo da qual foi interrompido o prazo prescricional vintenário para discutir as referidas diferenças, não transitou em julgado, razão pela qual a prescrição não está correndo. A prescrição da pretensão à obtenção dos documentos para efeito da liquidação é a mesma da pretensão da ação principal. Assim, a pretensão não está prescrita. Diante do exposto, concedo ao Banco réu o prazo de 15 dias para juntar aos autos os demonstrativos da conta vinculada e os slips-xer-712 da(s) cédula(s) objeto deste pedido de liquidação, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$9.000,00, sem prejuízo da obtenção dos documentos pelo perito, em caso de inércia do réu. Intime-se. Juntados os documentos pelo Banco, nomeio desde logo como perito do Juízo Luiz Gustavo Almeida Bocayuva, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Desde já fixo a entrega do laudo pericial em 30 (trinta) dias, podendo esse prazo ser prorrogado havendo requerimento do expert”. Em suas razões (ID 40873370), a parte agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação da obrigação, chamamento ao processo da União e do Bacen, incompetência da justiça estadual, ilegitimidade passiva do banco, suscita preliminares para a extinção do processo de origem e pede a revogação da gratuidade de justiça. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, segundo os seus argumentos. Preparo recolhido (ID 40873371). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator